Tribunal: TJMT
Processo: 1006007-42.2022.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006007-42.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[WANDER MARTINS BERNARDES - CPF: 004.163.961-86 (ADVOGADO), OLINDO TOTTI NETO - CPF: 143.585.909-00 (AGRAVANTE), CELIANE MORILHO TOTTI - CPF: 004.094.419-02 (AGRAVANTE), LUCIANA GIRARDI OMAR - CPF: 832.991.659-68 (AGRAVADO), KAREN EMMERICH D ARC BRUDER LARIOS - CPF: 166.933.048-69 (AGRAVADO), INDUSTRIA CORTINA DE VIDROS MT LTDA - ME - CNPJ: 11.740.527/0001-79 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO FERNANDO MANCINI - CPF: 137.407.331-87 (ADVOGADO), JOSYNALIA BARBARA AMORIM DE ALMEIDA WALDVOGEL - CPF: 856.574.841-34 (ADVOGADO), ELAINE FERREIRA SANTOS MANCINI - CPF: 016.780.838-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE INDEFERIU O RECONHECIMENTO DE IRREGULARIDADES APONTADAS PELOS EXECUTADOS: AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PENHORA; AUSÊNCIA DE ESCRITURA ATUALIZADA DO BEM IMÓVEL; EXCESSO DE PENHORA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL DOS EXECUTADOS – NÃO DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DA LIMINAR –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Na petição de agravo interno, o recorrente deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada. Se não apresentado qualquer argumento novo capaz de modificar o
decisum
recorrido, impõe-se a sua manutenção.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por OLINDO TOTTI NETO E OUTRO, em face da decisão monocrática de ID nº 124798653, que indeferiu o pedido de efeito suspensivo recursal formulado no Recurso de Agravo de Instrumento nº 1006007-42.2022.

Em suas razões, de ID nº 127407198, a agravante requer o provimento do seu recurso para ser retratada a decisão atacada ou a remessa dos autos ao órgão colegiado para analisar a questão posta.

Para tanto, alega, em síntese, que estão presentes os requisitos autorizadores à concessão de efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento.

Contrarrazões recursais em petição de ID nº 131588171.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Recebo o presente agravo interno, uma vez que restaram comprovados os pressupostos de admissibilidade recursal.

Insurge-se a parte recorrente contra a decisão monocrática deste Relator, que indeferiu o pedido recursal de efeito suspensivo.

Naquela oportunidade, ficou evidenciado que, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida na fase processual, não restaram demonstrados os pressupostos autorizadores da medida excepcional.

Consignei que, no caso em comento, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação era inexistente.

Aliás, em parte da decisão atacada, quando do indeferimento do efeito suspensivo, assim me posicionei:

“A tutela recursal postulada exige, para sua concessão, a possibilidade dos efeitos da decisão recorrida efetivar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação à parte recorrente e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.

Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que não restaram configurados os pressupostos autorizativos da medida excepcional.

Como bem salientado pelo Juízo a quo:

“Indefiro o pedido de nulidade da execução, eis que a petição inicial veio devidamente instruída com todos os documentos necessários, inclusive, com demonstrativo de dívida atualizada, conforme se infere à p. 19-autos físicos (ID 53283843).

De igual modo, rejeito a alegação que os executados não foram intimados da penhora.

Em que pese o ato ordinatório de intimação de penhora ter sido direcionado somente a primeira executada, Indústria Cortina de Vidros, verifico que não trouxe prejuízo às partes, haja visto que no teor da intimação há descrição do numero da matricula do imóvel, assim como o seu nome “Chácara Totti”.

Além do mais, o advogado da “parte requerida”, Dr. Tulio Cesar Zago, patrocinava os executados Olindo e Celiane, na oportunidade da intimação, ocorrida em 19/09/2013, DJE 9139, conforme se infere da procuração anexada nos autos do então embargos à execução n. 0046445-53.2012.811.0041, atualmente em trâmite como execução de sentença (ID 54528357, p.18-autos físicos dos embargos à execução).

Diante disso, indefiro o pedido de nulidade da penhora.

Outrossim, indefiro o pedido de levantamento da penhora, uma vez que o fato da avaliação do bem ser bem superior ao da dívida não implica em excesso, eis que em sendo o imóvel leiloado, o valor remanescente obviamente será devolvido aos executados.

Quanto a recuperação judicial das empresas Totti Transportes Ltda. e Totti Prestadora de Serviços Agrícolas Ltda. – ME, eis o que diz o dispositivo do § 4º, do art. 6º da a Lei 11.101/2005:

(...)

No caso em questão, os executados, pessoas físicas, não são atingidas pela recuperação judicial e que por sua vez, não deve refletir a este feito.

Ademais, mesmo que assim não o fosse, ultrapassado o período de blindagem, indefiro o pedido de suspensão da execução.

Por fim, a ausência da certidão da matrícula do imóvel é ato sanável a qualquer momento até a realização da hasta pública.

Neste caso, como mencionado e demonstrado pelas exequentes, a certidão da matrícula foi devidamente juntado nos autos da carta precatória, inclusive com averbação da penhora realizada às margens da matrícula do bem (ID 53283849).”

Desse modo, verifico que as razões expostas são capazes de motivar o recebimento deste recurso na modalidade instrumental, mas não são capazes de ensejar o deferimento da liminar recursal, tendo em vista a ausência dos pressupostos previstos no art. 995, parágrafo único, do CPC, in verbis:

“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.

Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”

Em decorrência disto, não percebi prejuízo maior ao recorrente, no aguardo do prazo previsto no artigo 1.020 do CPC, para o julgamento final perante esta c. Câmara.

A par disso, vê-se que as razões apresentadas neste recurso são idênticas àquelas já analisadas nos autos de Agravo de Instrumento originário, a qual não merece qualquer reparo, mormente pela insuficiência de fundamentação nova que desconstitua os termos do
decisum
atacado.

Denota-se o inconformismo da parte agravante por não obter resultado almejado, qual seja, a concessão de efeito suspensivo, buscando, por via diversa, rediscutir a matéria perfeitamente analisada.

Dispositivo.

Considerando o exposto, CONHEÇO do recurso de agravo interno e a ele
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2022